Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-07.2023.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO POR TELEGRAMA. POSSIBILIDADE. 1 – Busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária. Mora. Segundo o art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, desde que comprovada a mora, o credor poderá requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.2 – Comprovação da mora. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Inteligência do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/1969. O telegrama enviado para o endereço do devedor constante do contrato, com recibo de entrega pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é apto a constituir o devedor em mora, ainda que recebido por terceiro, uma vez que alcançado o objetivo da norma, dada a ciência inequívoca da inadimplência.3 – Apelação conhecida e provida.